Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714202-74.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ KENNEDY SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O efeito devolutivo inerente à apelação limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da impugnação. 2. O recorrente se limitou a repetir os argumentos trazidos em sua peça vestibular sem, no entanto, demonstrar os motivos que o levaram ao inconformismo da decisão. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 489 §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 42265948 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15”. (AgInt no REsp n. 2.017.383/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, aplica-se o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ, inclusive “aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ainda em relação à divergência interpretativa, acrescente-se que mais um óbice deve ser imposto, qual seja, a não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015